Tribunal: STF
Processo: RE 94631
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
-EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE CONTRA CREDORES.
-IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS DE TERCEIRO, DA
OCORRENCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES, NA DOAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO
NA EXECUÇÃO, EXIGIDA A PRESENCA DA DOADORA COMO LITISCONSORTE
NECESSARIA E NÃO PROVADA A SUA INSOLVENCIA. (SÚMULA 279).
-QUESTÕES FEDERAIS DOS ARTIGOS 106 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL E
750, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO QUESTIONADAS NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO (SÚMULA 282).
-DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
-DECISÃO RECORRIDA BASEADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
ABRANGIDOS TODOS PELO RECURSO (SÚMULA 283).
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.